Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-79.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL n. 1002187-79.2017.8.11.0003
RECORRENTE: MARIA SALETE ALEXANDRE
RECORRIDA: LUCIA BENICIA PINHEIRO
Vistos, etc.
Defiro pedido de ID 54851980, feito pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO para determinar a intimação pessoal da Recorrente MARIA SALETE ALEXANDRE, nos termos do artigo 186, §2o, do CPC, para comprovação da sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x